Tribunal: TJES
Processo: 5000574-57.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-57.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAYARA FERREIRA BASTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
NOS AUTOS Nº 5000574-57.2025.8.08.0035.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE
:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

APELAD
A
:

MAYARA FERREIRA BASTOS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. EXPRESSÃO PROFERIDA NO CONTEXTO DE DESESPERO MATERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RISCO À VIDA DE FILHO MENOR. CLAMOR POR SOCORRO. DESABAFO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE VILIPENDIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra a apelada Mayara Ferreira Bastos pela suposta prática do crime de Desacato (art. 331, CP).

2. Em suas razões, o recorrente sustenta que a confissão da apelada quanto ao uso do termo ofensivo basta para caracterizar o delito de desacato, e que a existência de outro processo com desfecho absolutório para a médica não afastaria a justa causa. Por sua vez, a defesa da apelada, em contrarrazões, alegou que a ré agiu movida por desespero materno diante da negligência médica no atendimento de seu filho, menor de um ano, em quadro de vômitos e diarreia. Aduziu, ainda, que a conduta se enquadra como um desabafo legítimo, sem o dolo específico de ofender a função pública.

3. Em apertada síntese, a peça acusatória narrou que a apelada teria se dirigido à médica Luciana Rodrigues Tiengo Garcia, no Pronto Atendimento de Riviera da Barra, chamando-a de "desgraçada", ao exigir atendimento médico para seu filho menor que estava enfermo. O Juízo rejeitou a inicial por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), considerando que a ofensa ocorreu em uma situação de profundo abalo emocional diante da alegada omissão no atendimento, havendo, inclusive, alegação de que a apelada teria sido vítima de lesão corporal praticada pela médica em outro processo.

4. A conduta imputada à apelada, mesmo na descrição fornecida pelo Parquet, não ultrapassa a esfera de um desabafo plenamente justificável diante da clara falha na execução do serviço público de saúde. Não é plausível exigir calma ou resignação inabalável de uma genitora que se depara com seu filho, de apenas doze meses, em situação de sofrimento e desamparo de socorro médico imediato, apresentando quadros de vômito e diarreia.

5. O ímpeto de exigir assistência e manifestar profunda indignação nessas condições é, no mínimo, uma reação humana e plenamente aceitável, não preenchendo, portanto, os requisitos do tipo penal de desacato, o qual exige o dolo específico de desprestigiar a função pública. A ofensa proferida surgiu no auge de uma situação crítica, que envolvia a potencial ameaça à integridade física e vida de seu filho.

6. Reitero que, conforme analisado pelo Juízo de piso e pela defesa, o presente caso não se amolda ao crime de desacato, mas sim configura um veemente apelo por auxílio em um contexto de grande abalo emocional, no qual a omissão de providência médica poderia ter culminado em desfecho lamentável. A jurisprudência nacional converge no sentido de que manifestações verbais proferidas em situações de elevada tensão emocional, despidas do dolo de depreciar a função pública, não configuram o delito de desacato, em observância à liberdade de expressão.

7. Criminalizar a reação de uma mãe diante de uma alegada negligência médica fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o escopo da Lei dos Juizados Especiais.

8
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art.
82, §5º,
da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9
.
Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)